Tribunal: TJSP
Processo: 0414441-93.1999.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Apuração do salário de benefício – Homologação do demonstrativo contábil – INSS que inova em sede recursal, buscando critério diverso do que foi requerido em sua petição de interposição dos embargos à execução, não tendo ainda impugnado de modo específico o último demonstrativo contábil - Manutenção da sentença.

Nego provimento ao recurso.